Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701546-09.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO ALVES PINTO, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em suma, pretende a agravante, compelir o Distrito Federal a submetê-la ao procedimento CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA/ HIBRIDA. Informa a agravante que possui 48 anos de idade e foi diagnosticada com coxartrose, artrose do quadril e apresenta sinais de osteonecrose da cabeça femoral associado a acentuada artrose secundária e derrame articular/sinovite. Esclarece que a coxartrose é uma doença degenerativa das articulações, causando dor, rigidez e perda da função articular. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o procedimento médico seja realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante considerando que está sendo patrocinado pela Defensoria Pública. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a necessidade do procedimento indicado pelo médico. Conforme relatório de ID 61092727 - Pág. 31, a agravante possui Artrite reumatoide e Osteonecrose da cabeça do fêmur á direita, o que lhe causa moderada dificuldade de deambulação, bem como moderada dificuldade para atividades usuais e laborais. Tem severas dores e desconfortos. Ademais, a enfermidade apresenta evolução rápida, o que pode ocasionar perda da esfericidade da cabeça do fêmur. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, sendo o procedimento cirúrgico extremamente necessário para evitar a piora no quadro clínico da paciente. Lado outro, verifico que a parte agravante foi incluída no Sistema de Regulação em 27/03/2024 (ID 61092727 - Pág. 30), classificada com risco VERDE-NÃO URGENTE. Inexiste também risco de morte (ID 61092727 - Pág. 32). Assim, apesar de constatada a necessidade do procedimento, o quadro clínico apresentado não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Nesse contexto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte MARIA DO SOCORRO ALVES PINTO ao procedimento CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NAO CIMENTADA/ HIBRIDA. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito